Tribunal: CARF
Processo: 19515.721523/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721523/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
ADMIX - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E
CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. (SUCEDIDA, POR
INCORPORAÇÃO, POR AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PREJUÍZOS FISCAIS. APROVEITAMENTO.
Confirmada, à vista da escrituração regular da contribuinte, a existência de
prejuízos fiscais acumulados suficientes para seu aproveitamento futuro e
observadas as demais exigências previstas na legislação, descabe a glosa
procedida pela Fisco e o subsequente lançamento de ofício perpetrado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e cancelar o lançamento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721523/2014-25
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 25 de março de 2020 que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos perpetrados pelo Fisco,
conforme Autos de Infração, anos-calendário 2010 e 2011, em face de aproveitamento de saldo
de prejuízos fiscais glosados, AC/1999/2000/2002 e 2003.
Referida autuação foi assim descrita no TVF:
“I - DAS INTIMAÇÕES e RESPOSTAS:
Ano-Calendário - 2010 - exercício 2011:
A empresa foi intimada a:
1. Apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR do período de 2008
a 2011 (RPF. no 08.1.90.00-2013-05535-5) - ao que a empresa atendeu, através
da resposta datada de 19/02/2014.
2. Comprovar/justificar a origem dos Prejuízos Fiscais de Períodos de
Apuração Anteriores, compensados com o Lucro Real trimestral, constante da
Ficha 09 A da DIPJ do ano-calendário de 2010, exercício 2011, conforme a
seguir (RPF. no. 08.1.90.00-2013-05535-5):
1°. Trimestre/2010
R$ 721.845,50
2°. Trimestre/2010
R$ 382.010,86
3°. Trimestre/2010
R$ 664.160,15
4°. Trimestre/2010
R$ 735.667,04
Total

R$ 2.503.683,55
2.1 Juntamente com sua resposta datada de 11/03/2014, a empresa apresentou
os LALUR's relativos ao período de 1999 a 2007, para comprovai/justificar a
origem dos Prejuízos Fiscais de Períodos de Apuração Anteriores mencionados
acima.
Ano-Calendário - 2011 - exercício 2012:
A empresa foi intimada a:
3. Comprovar/justificar a origem dos Prejuízos Fiscais de Períodos de
Apuração Anteriores – linha 84, compensados com o Lucro Real trimestral -
linha 83, constantes da Ficha 09 A da DIPJ do ano-calendário de 2011,
exercício 2012, conforme a seguir (RPF. no 08.1.90.00-2014-03011-9):
1°. Trimestre/2011
R$ 160.322,84
2°. Trimestre/2011
R$ 1.412.301,70
3°. Trimestre/2011
R$ 793.700,24
4°. Trimestre/2011
R$ 933.988,81
Total

R$ 3.300.313,59
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

3.1 Em sua resposta datada de 27/11/2014 a empresa informou que os livros
para comprovar/justificar a origem desses prejuízos já havia nos sido entregues
em atendimento ao RPF/Revi 08.1.90.00-2013-05535-5, conforme protocolo
apresentado e “que a base deste prejuízo fiscal é a mesma base dos valores
compensados na DIPJ do ano-calendário de 2010, exercício2011”.
II - DAS VERIFICAÇÕES:
4. DA DIPJ:
Os valores apurados e constantes das intimações mencionadas nos itens 2 e 3
acima, corresponderiam a valores de Prejuízos de Períodos de Apuração
Anteriores compensados com o Lucro Real trimestral dos anos-calendário de
2010 e 2011, declarados nas respectivas DIPJs, e que, em princípio, teriam
excedido o saldo a compensar desses prejuízos.
5. DA DIPJ X LALUR:
Elaboramos
a
planilha
“PREJUÍZOS
FISCAIS
OPERACIONAIS
APURADOS/COMPENSADOS E DEDUÇÕES INDEVIDAS - de 1999 a
2011” (em anexo), onde fizemos confronto entre os valores dos Prejuízos
declarados nas DIPJ's com os registrados nos LALUR's, desse período,
observando o ocorrido em cada trimestre e o Saldo dos Prejuízos.
5.1 Pela referida planilha, pode-se verificar que pelos valores declarados nas
DIPJ's, a empresa teve saldo de Prejuízos Fiscais de Períodos de Apuração
Anteriores a compensar somente até o 3° trim./2010 (parte do valor), tendo
descontado do Lucro Real indevidamente, a título de compensação desses
Prejuízos os seguintes valores:
ANO - 2010:
3°. trim./2010 -

R$ 382.317,53
4°. trim./2010-

R$ 735.667,04
Total/2010 -

R$ 1.117.984,57 e
ANO-2011:
1°. trim./2011 -

R$ 160.322,84
2°. trim./2011 -

R$1.412.301,70
3°. trim./2011 -

R$ 793.700,24
4°. trim./2011 -

R$ 933.988,81
Total/2011 -

R$ 3.300.313,59
III - DA CONCLUSÃO:
6.
Conforme
mencionamos
nos
itens
2.1
e
3.1
acima,
a
comprovação/justificativa da empresa, constante de suas respostas, da origem
dos Prejuízos Fiscais de Períodos de Apuração Anteriores, compensados com o
Lucro Real Trimestral dos anos-calendário de 2010 e 2011, foi feita através da
apresentação dos Livros de Apuração do Lucro Real - LALUR do período de
1999 a 2011.
7. Mesmo que concluíssemos serem procedentes os valores registrados nos
LALUR 's, a título de prejuízos, nos trimestres de 2000, 2002 e 2003 (vide
planilha de Prejuízos Fiscais - item 5 acima), os quais dariam suporte à
compensação de prejuízos do 3o. trim./2010 ao 4o. trim./2011, o que implicaria
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

na retificação das DIPJs desses anos (2000, 2002 e 2003) pela empresa
(intimação) ou de ofício, tais procedimentos não poderíamos adotá-los, tendo
em vista já ter transcorrido a decadência para esses anos.
IV - DAS DIFERENÇAS A TRIBUTAR:
8.
Sendo assim, apuramos as diferenças a tributar, através do
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A
LANÇAR” elaborado para os anos de 2010 e 2011, separadamente (em
anexo)”.
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação na qual aduziu:
i) Inicialmente, a aplicação do princípio da verdade material a fim de que seja considerado
o prejuízo apurado no Livro Lalur de 2003, no montante de R$ 4.782.368,96.
ii) O fato de ter entregado a DIPJ de 2003 sem movimento ocorreu em virtude de questões
administrativas internas, estando a contabilidade não concluída quando da entrega da
DIPJ, o que só foi possível em 2009, quando consolidou e centralizou os documentos;
porém, no momento em que registrou o Livro Diário na JUCESP, não conseguiu mais
retificar a DIPJ que havia sido entregue sem movimento em 2003, em virtude do
transcurso de mais de cinco anos.
iii) Por tal motivo, o LALUR de 2003 também foi escriturado extemporaneamente, uma vez
que é com base na escrituração contábil contida no Livro Diário e demonstrações
contábeis correspondentes, somente concluídas em 2009.
iv) Ter transportado para o LALUR os valores extraídos do Livro Diário, cuja escrituração
foi feita segundo as normas contábeis e fiscais, tendo apurado Prejuízo Fiscal nos
quatro trimestres de 2003.
v) Estar juntando tabela demonstrativa do prejuízo fiscal ocorrido em 2003, em
conformidade com os livros Contábeis e Fiscais, no montante de R$ 4.782.368,96.
vi) Referido valor não foi considerado pela autoridade fiscalizadora, que sequer solicitou o
Livro Diário para comparar com a escrituração do Livro Lalur, prendendo-se tão
somente ao fato de a DIPJ não ter sido retificada a tempo na época dos fatos.
vii) O valor que serviu de base de cálculo para autuação (R$ 1.117.984,57) é totalmente
absorvido pelo prejuízo fiscal apurado, contábil (Livro Diário) e fiscalmente (Livro
Lalur), e que, além disso, ainda restou a importância de R$ 3.664.383,39.
viii)
Dessa forma, tendo em vista o princípio da verdade material, conclui que o
lançamento deve ser cancelado ou ao menos retificado, para que sejam considerados
os prejuízos apurados nos quatro trimestres do exercício de 2003 nas compensações
realizadas no exercício de 2011.
ix) Adicionalmente, diz que há regra estipulando a ausência de limite temporal para o
aproveitamento dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores, não havendo
portanto prazo decadencial para a utilização destes.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

x) Por fim, ser nulo de pleno direito o auto lavrado, devendo ser cancelado por não terem
sido considerados os prejuízos fiscais apurados no exercício de 2003 na compensação
feita com o lucro real apurado nos 1o ao 4o trimestre de 2011, conforme demonstram
os documentos anexados.
Conclui requerendo o provimento da impugnação.
Subindo os autos à apreciação da 6a Turma da DRJ/FNS, a Turma Julgadora,
depois de afastar as preliminares suscitadas, no mérito prolatou decisão julgando improcedente a
impugnação ofertada, mantendo o lançamento.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ):
“A controvérsia cinge na análise da existência ou não saldo de
prejuízos fiscais de exercícios anteriores a suportar toda a
compensação realizada pela empresa nos 1o ao 4o trimestres de
2011.
Pelos relatos contidos no TVF, denota-se que a autoridade fiscal
sequer adentrou na análise da situação fática apresentada,
adotando como fundamento para lavratura do auto de infração a
impossibilidade de a contribuinte retificar as DIPJ apresentadas
para os anos-calendários de 2000, 2002 e 2003, fato esse que, em
tese, daria suporte às compensações realizadas pelo sujeito
passivo, uma vez que já teria operado, no caso, a decadência, pelo
transcurso de prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda.
Da Retificação da DIPJ
A Solução de Consulta Interna n° 21, de 16/08/2005, que analisou
o prazo para retificação da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) e da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), dissertou sobre o tema, nos termos a
seguir:
(...)
Dessa forma, as transmissões das retificações das informações das
DIPJ relativas aos anos-calendários de 2000, 2002 e 2003 somente
seriam possíveis caso fossem transmitidas até 31/12/2005,
31/12/2007 e 31/12/2008, respectivamente, a teor do disposto no §
4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Conforme relatoriado, a própria contribuinte, em sua peça
impugnatória, reconhece que somente conseguiu consolidar e
centralizar a documentação contábil e concluir a escrita contábil
de 2003 no ano de 2009, portanto depois de expirado o prazo limite
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

para retificação da DIPJ, ou seja, depois de ter se operado a
decadência do direito de retificá-la.
À vista disso, a conclusão que se impõe para o caso concreto é que
não há como acatar os novos valores apresentados pela
contribuinte relativos aos prejuízos fiscais apurados nos trimestres
de 2003, em virtude da ocorrência da decadência, na medida em
que as importâncias lançadas na DIPJ original do ano-calendário
de 2003 já se revestiu de caráter de definitividade, não podendo,
por tal razão, ser modificado pelos agentes fazendários.
É de ressaltar que tal consequência jurídica é corolário do
princípio da segurança jurídica, princípio constitucional implícito,
que permeia todo o ordenamento jurídico, e que, dentre outras
funções, tem papel fundamental na estabilização das situações
constituídas e dos efeitos que delas advém.
Por essa razão é que o princípio da verdade material, de aplicação
no processo administrativo fiscal, é mitigado na hipótese de
constatação da ocorrência de decadência.
Diante dessa situação, poder-se-ia, por hipótese, cogitar na
utilização do instituto jurídico-tributário da revisão de ofício do
lançamento, a fim de que fossem os prejuízos fiscais retificados por
iniciativa da própria Fazenda Pública.
Sucede, contudo, que o art. 149 do CTN, que trata do assunto, em
seu § 1o, é taxativo ao estabelecer que a revisão do lançamento
somente pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Eis o dispositivo
legal em referência:
(...)
Além do mais, faz-se necessário ainda observar a regra veiculada
no art. da Instrução Normativa SRF no 44, de 25 de abril de 2000,
que condiciona a utilização de prejuízos fiscais de anos anteriores
à declaração ou informação à RFB. Confira-se:
(...)
Portanto, muito embora, conforme aduziu a impugnante, de fato,
não aja limite temporal para utilização de prejuízos fiscais de anos
anteriores, referido aproveitamento por prazo ilimitado encontra
baliza na respectiva declaração ou informação à RFB.
Sendo assim, amparando-se em tudo que foi exposto, considero
acertada a conduta adotada pela autoridade fiscal, que apoiou os
lançamentos realizados nas DIPJ entregues pela contribuinte, que
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

já se achavam dotadas de caráter de irrevisibilidade e
imodificabilidade.
(...)
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DIPJ. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PRAZO. EMPREGO DE
ANALOGIA. MESMO PRAZO CONCEDIDO AO FISCO PARA
CONSTITUIR O CRÉDITO.
O prazo limite para retificação de DIPJ, por analogia, é o mesmo que é
disponibilizado ao fisco para realização do lançamento tributário, sob
pena de se operar, contra o contribuinte, a decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do R. decisum em 02/04/2020 (fls. 2005), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 2010/2026), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais,
basicamente repisando o arguido na impugnação.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Tendo em vista que o interessado “tomou ciência da decisão em 07/04/2020,
durante o prazo de suspensão dos atos processuais, por força da Portaria RFB 543/2020 (pandemia da
COVID-19). Em 29/05/2020, portanto tempestivamente, apresentou o recurso voluntário” (despacho
MF/RFB/SRRF - 8.aRF/DERAT/SPO/DICAT/ECOB), a peça recursal deve ser tida como
tempestiva. Tendo sido os demais requisitos devidamente atendidos, recebo e conheço do
recurso voluntário.
Há duas preliminares:
a) De nulidade por cerceamento de defesa em razão de ofensa aos princípios
da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
b) De nulidade do acórdão recorrido em virtude de ausência de motivação
Por se confundirem com o mérito, com ele serão tratadas.
Passo ao mérito
O tema em discussão reporta-se a aferir a regularidade do procedimento da
recorrente de utilizar valores de prejuízos fiscais (IRPJ) que teria “em estoque”, pertinentes aos
anos-calendário de 1999/2000/2002/2003 e que aproveitou na redução da base imponível do
tributo nos AC/2010/2011.
Para o Fisco, em razão da DIPJ do período ter sido transmitida “zerada” (por
isso referidos valores não constavam do sistema SAPLI/FAPLI/FACS que controla, em nível de
RFB, os estoques de prejuízos e bases negativas), os montantes utilizados não restariam
confirmados. Além disso, pelo decurso de prazo, já não seria possível a retificação da DIPJ.
Ainda no dizer do Fisco, a recorrente só teria apresentado o LALUR e, depois,
o Livro Diário, nesse caso sem estar formalmente registrado à época dos fatos (fatos contábeis
pertinentes a 2003), somente regularizado seis anos depois, em 2009.
A recorrente reconhece ter transmitido a DIPJ com valores zerados, mas aduz
que entregou ao Fisco o LALUR e que o Diário, embora registrado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo seis anos após os eventos, estaria regulamente escriturado e não foi
desclassificado pela Fiscalização.
Pois bem, os Livros Diário (com a ressalva antes relatada) e o LALUR
encontram-se nos autos, assim como outros documentos como DIPJ, Contratos, etc. permitindo a
análise dos argumentos da recorrente e o trabalho do Fisco.
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Analisando o LALUR e comparando os valores dos prejuízos fiscais com o que
consta no Diário e foi apontado pelo Fisco como infração, é possível chegar-se ao seguinte
cenário:
1.
Planilha elaborada pelo Fisco contendo a evolução dos saldos dos prejuízos fiscais por
período, acumuladas, ajustadas, compensadas e deduzidas:

2. Valores escriturados pela contribuinte no LALUR:
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

3. Resumo da DRE conforme Livro Diário:

Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

4. Resultado da Equivalência Patrimonial contabilizado, conforme Livro Diário:

Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

A partir desta estampa é possível fazer o seguinte resumo:
a) Os valores inseridos pela contribuinte no LALUR e no Livro Diário,
relativos aos três trimestres iniciais de 2003 tem integral consistência, com
igualdade até nos centavos.
b) No 4o trimestre/2003 não existe esta identidade, mas os números
encontrados são próximos, sendo possível entender que a divergência seja
fruto dos muitos ajustes que existem no mês de dezembro, quando do
fechamento do Balanço Societário (que é anual).
É o que se mostra a seguir.
Para melhor visualização, veja-se o quadro abaixo, de autoria deste Relator,
elaborado com suporte nos dados do Diário e LALUR, antes reproduzidos e que mostra a
convergência de valores para os três primeiros trimestres de 2003:
1o Trimestre/2003:
LIVRO DIÁRIO
LIVRO LALUR
Rubrica Contábil
Valores
Rubrica Contábil
Valores
1. Lucro Líquido Trim.
245.148,73
Lucro Líquido Trim.
245.148,73
2. Equivalência Patrimonial
(1.089.922,52)

(1.089.922,52)
3. Lucro Real (1 - 2)
(844.773,79)

(844.773,79)
2o Trimestre/2003:
LIVRO DIÁRIO
LIVRO LALUR
Rubrica Contábil
Valores
Rubrica Contábil
Valores
1. Lucro Líquido Acum.
530.205,62

2. Lucro Líquido Trim. Ant.
(245.148,73)

3. Lucro Líquido Trim (1-2)
285.056,89
Lucro Líquido Trim.
285.056.89
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

4. Equiv. Patrimonial Acum.
(2.358.832,10)

5. Equiv. Patr. Trim. Ant.
1.089.922,52

6. Equiv. Patr. Trim. (4 - 5)
(1.268.909,58)
Equiv. Patr. Trim.
(1.268.909,58)
7. Lucro Real (3 – 6)
(963.852,69)

(963.852,69)
3o Trimestre/2003:
LIVRO DIÁRIO
LIVRO LALUR
Rubrica Contábil
Valores
Rubrica Contábil
Valores
1. Lucro Líquido Acum.
292.481,73

2. Lucro Líquido Trim. Ant.
(530.205,62)

3. Lucro Líquido Trim (1-2)
(237.723,89)
Lucro Líquido Trim.
(237.723,89)
4. Equiv. Patrimonial Acum.
(3.257.144,52)

5. Equiv. Patr. Trim. Ant.
2.358.832,10

6. Eqiv. Patr. Trim (4 - 5)
(898.312,42)

(898.312,42)
7. Lucro Real (3 – 6)
(1.136.036,31)

(1.136.036,31)
Como dito antes, para o 4o Trimestre/2003 não foi possível fazer o mesmo
cruzamento detalhado das informações entre o Diário e o LALUR, provavelmente até em razão
de o mês de dezembro contemplar a apuração contábil anual para fins societários, ou seja, com o
levantamento das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de
Resultados e demais peças previstas normativa e legalmente).
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003 a 31/12/2003),
é possível chegar-se, a partir destes dados e seu confronto com o LALUR anual (não refutado
pelo Fisco), aos valores relativos ao 4o Trimestre/2003.
Veja-se a seguir os valores dos quatro trimestres/2003, resumidos pelo Fisco na
planilha
“PREJUÍZOS
FISCAIS
OPERACIONAIS
APURADOS/COMPENSADOS
E
DEDUÇÕES INDEVIDAS”:

Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Totalizando: R$ 844.773,79 (+) R$ 983.852,69 (+) R$ 1.136.036,31 (+) R$
1.817.705,17:
(=) R$ 4.782.367,96
DRE do período (fls. 2040):

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE traz informações
relativas ao resultado contábil (societário/comercial), enquanto que o LALUR aponta os valores
já ajustados com as adições e exclusões previstas na legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a divergência é inferior
a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela contribuinte em 2011,
relativo ao saldo de prejuízo fiscal de 2003 e glosado pelo Fisco, foi de R$ 3.300.313,59, ou
seja, bem inferior aos R$ 4,7 milhões transcritos no LALUR e mesmo aos R$ 4,5 milhões
presentes na DRE.
Confira-se com o AI (fls. 351):
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Pelo exposto, entendo que os argumentos da recorrente estão fortalecidos
quanto aos aspectos materiais e suportados
por provas contemporâneas aos fatos e não refutadas pelo Fisco.
Já acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo transcurso do prazo de
cinco anos para essa providência e o fato de o Livro Diário ter sido levado a registro seis anos
após os fatos contábeis nele registrados, penso que o princípio da busca da verdade material que
norteia o processo administrativo tributário fiscal permite sua mitigação, tendo em vista, como
dito, as substanciosas provas trazidas aos autos pela contribuinte.
Nesse tom, a mais abalizada doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para
o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade
formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo,
RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais liberdade do que o
juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP –
Saraiva – 1993 - pg. 75):
Como leciona Demetrius Nichele Macei1, professor universitário e ex-
conselheiro da Câmara Superior do CARF, “na esfera administrativa (...), a segunda instância é
tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em
alguns casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos”
(negrito acrescido).

1 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

Na mesma direção, Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de
Hector Jorge Escola: “no procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Igual sentido em que perfila a torrencial jurisprudência deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal, como mostram, dentre outros, os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2000 RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte
do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. (Ac. 1401-004.494 – Rel. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves - Sessão de 15/07/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2001 LANÇAMENTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA OBJETO DE
PARCELAMENTO ANTERIOR.
Lançamento de ofício que toma como base os mesmos fatos e valores objeto de
parcelamento formalizado pela contribuinte antes do início do procedimento fiscal
deve ser cancelado, sob pena de duplicidade do mesmo débito. Inobstante a matéria
tenha sido suscitada somente em sede de recurso voluntário, cabível sua análise
em homenagem ao princípio da busca da verdade material, inerente ao processo
administrativo-fiscal. (Ac. 1402-004.023 – Rel. Paulo Mateus Ciccone – Sessão de
14/08/2019)
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
ART.
16
DECRETO
70.235/72.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO
JULGADOR.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do próprio
texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela verdade material,
da informalidade, da razoabilidade e da racionalidade do processo administrativo
fiscal. É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada após a Impugnação, quando esta revela possuir efetivo valor probante,
incidente na formação do livre convencimento motivado e na resolução da lide.
(Ac. 1402-002.988 – Rel.Caio Cesar Nader Quintella – Sessão de 15/03/2018).
Em suma, como bem manifestado no Acórdão 103-18789 – da 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes, hoje extinta, mas em tudo ainda aplicável, “a não apreciação de
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.993 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721523/2014-25

provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação”. (destacou-se).
Ademais, de se lembrar que, mesmo registrado somente em 2009 (para eventos
de 2003), ainda assim tal formalização deu-se antes do aproveitamento da base negativa de
CSLL em 2011 e muito precedentemente ao procedimento fiscal de revisão feito pela Autoridade
Fiscal (ocorrido em 2015), de modo que, quando isso ocorreu, o Livro Diário já estava com suas
formalidades extrínsecas atendidas.
Volto agora a me manifestar sobre as nulidades suscitadas pela defesa em
relação à decisão de 1o Piso.
Embora relevantes os argumentos, desnecessária sua apreciação, posto que a
decisão aqui prolatada favorece a recorrente, atraindo a aplicação do § 2o, do artigo 282, do
CPC:
Art. 282:
(...)
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, afasto as preliminares de decadência e cerceamento de defesa
suscitadas e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e
cancelar os lançamentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital